Tribunal: TJBA
Processo: 8069730-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069730-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIONOR NERY DA SILVA

Advogado(s)
:
IAN LINS DE CERQUEIRA DAMASCENO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REQUERIDO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. RECALCITRÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Insatisfeita, a parte
Autora
/
Apelante
recorre no id. 65629911,
aduzindo
estarem presentes os requisitos para condenação do Ente Público em danos morais, haja vista que, desde julho/2022 o Apelante aguarda pela cirurgia, bem como desdes o deferimento da liminar em 03/07/2023, até o protocolo do presente recurso, o Estado insiste em descumprir a liminar deferida.

2.
S
abe-se que a responsabilidade civil do Estado está fundamentada na teoria do risco administrativo, ou seja, é necessária a ocorrência da relação de causalidade entre a atividade da administração pública e o dano ocasionado ao cidadão, em atenção ao disposto no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal.

3. Da análise da sentença hostilizada, constata-se que o magistrado singular fundamenta sua decisão na ausência de acervo probatório capaz de ensejar o dano moral,
todavia,
o dano moral, no caso concreto, exsurge da simples recalcitrância do Ente Público no cumprimento de sua obrigação de prestar atendimento público de saúde, a qual, em vez de ser de maneira espontânea, necessitou de uma decisão judicial, decisão esta ignorada pelo Estado.

4.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a serem corrigidos a partir da condenação pela Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069730-41.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CLAUDIONOR NERY DA SILVA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.